Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709227-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JADE CARLOS CARVALHO SIMOES, MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS, RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LUIZ CARLOS DOS REIS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL ALVES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 59.323 e outros, em favor de LUIZ CARLOS DOS REIS JUNIOR, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (fls. 20/22). Alegam os impetrantes nulidade no feito, uma vez que durante o cumprimento de mandado de intimação para a informação sobre eventuais atividades laborais, o Sr. Oficial de justiça não logrou intimar o paciente em decorrência de obras nas instalações pluviais e de asfaltamento na Rua 19. Ocorre que o Juízo a quo não levou em conta o certificado pelo Sr. Oficial de justiça e simplesmente concluiu, em certidão exarada pela Vara de Execuções Penais, a não localização do sentenciado. Logo, argumentam que o paciente não pode apresentar proposta de emprego ou comprovar que estava trabalhando, o que culminou na expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Esclarecem, então, que em decorrência dos fatos, o paciente encontra-se segregado desde 15/2/2020, ou seja, há 66 (sessenta e seis) dias, em regime mais rigoroso do que aquele imposto na r. sentença. Acrescentam que formularam pedido de prisão domiciliar ao juízo a quo, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, no entanto, o pleito restou indeferido. Pontuam ainda que em razão da pandemia, o paciente deve ser colocado em liberdade, visto que o local em que está recolhido encontra-se superlotado. Requerem, com isso, liminarmente, a anulação do ato de ausência de intimação e a concessão ao paciente do cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica, até a análise da proposta de emprego e julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente para esclarecer a que título decorreu a prisão do paciente. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020 20:01:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora